Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS INDEPENDENTES. LIMITAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA No 587/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cheque.
2. Decisão anterior - A decisão agravada nada proveu acerca dos pedidos relativos à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na execução, à inclusão no débito exequendo dos honorários sucumbenciais arbitrados em embargos à execução e à base de cálculo da penhora salarial deferida, sob o fundamento de que são questões preclusas.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a inclusão dos honorários fixados na execução e em embargos à execução nos cálculos do débito exequendo; (ii) a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na execução de título extrajudicial originária, art. 827, § 2o, do CPC.
III – Razões de decidir
4. Os honorários advocatícios arbitrados na execução de título extrajudicial originária e nos embargos à execução devem integrar os cálculos do débito exequendo, observado, todavia, o limite máximo de 20% quando somados, art. 85, §§ 2o e 13, do CPC e Tema no 587/STJ. Prejudicada a análise da majoração dos honorários fixados na execução, visto que já atingido o limite máximo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 587; TJDFT, Acórdão 1918884, 0704051-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024.